Tribunal: TJDFT
Processo: 0703553-47.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prova. Nulidade. Pena-base. Fração.
1 – Não há nulidade das provas obtidas pelo ingresso dos policiais no domicílio após vítima de violência doméstica pedir apoio policial para buscar seus pertences e relatar existência de arma de fogo na casa do réu, pois é hipótese de exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, mantém-se a pena-base.
3 - Apelação não provida.